Tribunal: TJDFT
Processo: 0006760-37.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0006760-37.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: A. L. D. R. EXECUTADO: D. F., I. D. P. D. S. D. D. F. -. I. D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo legal, sobre o pedido de habilitação dos sucessores apresentado na petição de ID 68068895. Após, retornem os autos conclusos para decisão. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator